Tribunal: TJMT
Processo: 0008719-04.2008.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008719-04.2008.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), COMERCIAL CONTABILISTA LTDA - ME - CNPJ: 02.041.844/0001-06 (AGRAVANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), SIRLEY OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 581.287.781-53 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DE ARAUJO - CPF: 536.056.241-20 (AGRAVANTE), DENILTON PIMENTA VIEIRA - CPF: 474.242.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEY OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 581.287.781-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. CANCELAMENTO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA METADE. APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA SUBSTANCIAL AO PEDIDO DA PARTE EXECUTADA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Comercial Contabilista Ltda-ME e José Carlos de Araujo contra decisão monocrática que, nos autos de apelação cível em execução fiscal, deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para reduzir pela metade os honorários advocatícios, com fundamento no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que teria havido reconhecimento tácito da procedência do pedido formulado na exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve efetivo reconhecimento da procedência do pedido por parte do ente fazendário, a autorizar a aplicação do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil; (ii) definir se o cancelamento das Certidões de Dívida Ativa, ocorrido no curso do feito, preenche os requisitos de simultaneidade e integralidade exigidos pelo referido dispositivo para a redução da verba honorária pela metade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não assiste razão aos agravantes. No contexto fático-processual dos autos, verifica-se que o Estado de Mato Grosso, ao tomar ciência da ilegitimidade da cobrança, reconheceu a procedência da exceção de pré-executividade oposta, promovendo o cancelamento das Certidões de Dívida Ativa e dando causa à extinção do feito, sem que tenha apresentado resistência substancial ao pedido da parte executada.

4. Nos termos do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, a redução dos honorários advocatícios pela metade pressupõe que o réu reconheça a procedência do pedido e, simultaneamente, cumpra integralmente a prestação reconhecida. No caso em exame, ambos os requisitos restam configurados, porquanto o ente fazendário promoveu o cancelamento do débito em consonância com o reconhecimento da ilegitimidade da cobrança, sem oferecer resistência apta a afastar a incidência do benefício legal.

5. A jurisprudência desta Câmara é consolidada no sentido de que o benefício previsto no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil é aplicável nas hipóteses em que a Fazenda Pública reconhece a procedência do pedido e cancela as certidões de dívida ativa, desde que não tenha oposto resistência substancial à pretensão da parte executada, sendo irrelevante, para esse efeito, que o reconhecimento tenha ocorrido após a formulação da defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Desprovejo o agravo interno.

Tese de julgamento:

"1. O reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda Pública, consubstanciado no cancelamento das Certidões de Dívida Ativa no curso de exceção de pré-executividade, seguido do cumprimento integral da obrigação, preenche os requisitos exigidos pelo art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil para a redução dos honorários advocatícios pela metade."

"2. A ausência de resistência substancial ao pedido da parte executada é elemento determinante para a aplicação do benefício da redução honorária prevista no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, sendo insuficiente, para afastá-lo, a mera adoção de medidas processuais formais desprovidas de oposição material à pretensão deduzida."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 90, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 10003320520218110107, Rel. Des.ª Maria Erotides Kneip, j. 04.07.2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; TJMT, Apelação Cível n. 10128338720248110041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 04.02.2026, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0008719-04.2008.8.11.0003

AGRAVANTE: COMERCIAL CONTABILISTA LTDA - ME, JOSE CARLOS DE ARAUJO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Comercial Contabilista Ltda e José Carlos de Araujo
contra decisão monocrática que, nos autos de Apelação Cível em Execução Fiscal, deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para reduzir pela metade os honorários advocatícios, com fundamento no art. 90, §4º, do CPC, ao entendimento de que teria havido reconhecimento tácito da procedência do pedido.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, a inexistência de qualquer reconhecimento do pedido por parte do ente estadual, afirmando que houve resistência contínua ao julgamento da Exceção de Pré-Executividade, inclusive com adoção de medidas processuais incompatíveis com eventual aquiescência. Aduz que o cancelamento das Certidões de Dívida Ativa decorreu de fundamentos diversos daqueles discutidos na exceção, não havendo simultaneidade entre eventual reconhecimento e cumprimento da obrigação, requisitos indispensáveis à aplicação do art. 90, §4º, do CPC. Defende, ainda, a inaplicabilidade dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade como fundamento autônomo para redução da verba honorária.

Intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que não há erro material ou jurídico a ser corrigido, tendo o relator analisado adequadamente os fatos, as provas e aplicado corretamente o direito ao caso, inexistindo fundamento apto a justificar a reforma da decisão.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0008719-04.2008.8.11.0003

AGRAVANTE: COMERCIAL CONTABILISTA LTDA - ME, JOSE CARLOS DE ARAUJO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Comercial Contabilista Ltda e José Carlos de Araujo
contra decisão monocrática que, nos autos de Apelação Cível em Execução Fiscal, deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para reduzir pela metade os honorários advocatícios, com fundamento no art. 90, §4º, do CPC, ao entendimento de que teria havido reconhecimento tácito da procedência do pedido.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, a inexistência de qualquer reconhecimento do pedido por parte do ente estadual, afirmando que houve resistência contínua ao julgamento da Exceção de Pré-Executividade, inclusive com adoção de medidas processuais incompatíveis com eventual aquiescência. Aduz que o cancelamento das Certidões de Dívida Ativa decorreu de fundamentos diversos daqueles discutidos na exceção, não havendo simultaneidade entre eventual reconhecimento e cumprimento da obrigação, requisitos indispensáveis à aplicação do art. 90, §4º, do CPC.

Verifica-se que não assiste razão a agravante.

Isso porque,
no contexto fático-processual, verifica-se que o estado, ao tomar ciência da ilegitimidade da cobrança, reconheceu a procedência da exceção oposta e dando causa à extinção do feito. Presentes, assim, os requisitos legais para a aplicação do dispositivo legal supratranscrito, mormente diante da ausência de resistência substancial ao pedido da parte executada.

Com efeito, dispõe o § 4º do art. 90 do Código de Processo Civil:

Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado desta Corte em situações análogas, nas quais o reconhecimento da procedência do pedido e a ausência de citação do executado autorizam a mitigação dos honorários advocatícios,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO PELA METADE - ART. 90, § 4º DO CPC/2015 - APLICABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. Nas hipóteses em que o réu reconhecer a procedência do pedido, cancelando as CDA’s, os honorários serão reduzidos pela metade, conforme estabelece o art. 90, § 4º do CPC/2015.

2. A redução da verba honorária está condicionada apenas à comprovação de que, ao reconhecer a procedência do pedido, o réu tenha promovido o cumprimento da obrigação exigida.

3. Recurso provido.

(TJ-MT 10003320520218110107 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 4/7/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/7/2022)

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a extinção do crédito tributário pelo pagamento e fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor total da execução fiscal extinta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Fazenda Pública faz jus à redução dos honorários advocatícios prevista no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC, "se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

4. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o benefício do artigo 90, § 4º, do CPC, é aplicável quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação, ainda que após a formulação da defesa, desde que não tenha oferecido resistência.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme o artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, é aplicável quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação”.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 3º, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000805-39.2021 .8.11.0091, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.11.2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10128338720248110041, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 4/2/2026, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/2/2026)

Ante o exposto,
DESPROVEJO
os presentes recursos interpostos pelas partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026